Tribunal: TJSP
Processo: 2034182-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS-ST – Ressarcimento – Procedimento administrativo – Irretroatividade da Portaria 42/2018 a fatos geradores anteriores à sua vigência – Ausência de regras de transição – Atendidos os requisitos da portaria vigente à época dos fatos (Portaria no 158/2015) não pode a agravante ser impedida de processar seu pedido de ressarcimento – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS-ST – Ressarcimento – Procedimento administrativo – Irretroatividade da Portaria 42/2018 a fatos geradores anteriores à sua vigência – Ausência de regras de transição – Atendidos os requisitos da portaria vigente à época dos fatos (Portaria no 158/2015) não pode a agravante ser impedida de processar seu pedido de ressarcimento – Decisão agravada reformada para garantir o processamento do pedido de ressarcimento, relativo a fatos geradores ocorridos até dezembro de 2018 – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000078475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034182-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é agravado COORDENADOR DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Tatiane A. Mora Xavier.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034182-17.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP Juíza Paula Micheletto Cometti
Agravante: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
Agravada:
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO CAT e outro.
VOTO No 29.129.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
ICMS-ST Ressarcimento Procedimento administrativo
Irretroatividade da Portaria 42/2018 a fatos geradores anterio-
res à sua vigência Ausência de regras de transição Atendi-
dos os requisitos da portaria vigente à época dos fatos (Portaria
no 158/2015) não pode a agravante ser impedida de processar
seu pedido de ressarcimento Decisão agravada reformada pa-
ra garantir o processamento do pedido de ressarcimento, rela-
tivo a fatos geradores ocorridos até dezembro de 2018 Agra-
vo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
ação de mandado de segurança, 2 que indeferiu pedido de liminar com o fim de
afastar a obrigatoriedade imediata de observância dos termos da Portaria CAT
no 42/18, para o ressarcimento de ICMS retido a mais pelo regime jurídico de
substituição tributária (ICMS-ST), relativo a fatos geradores ocorridos até de-
zembro de 2018, autorizando a apuração dos valores de acordo com a meto-
dologia estabelecia pela Portaria CAT no 158/15.
Sustenta a agravante, em síntese, que a Emenda Constituci-
onal no 85/2015, que alterou a redação do inc. VII, art. 155 da CF, determinou
que o ICMS devido em operações destinadas a consumidor final localizado em
outro Estado seja repartido entre o Estado de origem e o Estado de destino; por
mais de uma década a metodologia adotada pela Secretaria da Fazenda do Es-
1 Reproduzida a fl. 46.
2 Feito no 1000449-15.2019.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
tado de São Paulo, para apuração de ressarcimento do ICMS-ST, foi a estabele-
cida pela Portaria CAT no 17/99; metodologia alterada pela Portaria CAT no
158/15, que determinou sua aplicação apenas a fatos geradores ocorridos a
partir de 2016, e observância obrigatória do procedimento a partir de janeiro de
2017; foi realizada apuração do montante a ser ressarcido, com base na meto-
dologia contida na Portaria CAT no 158/15, despendendo relevantes gastos; pu-
blicou-se a Portaria CAT no 42/2018, que alterou por completo a disciplina e
metodologia para o ressarcimento do ICMS-ST, estabelecendo efeito retroativo
do procedimento apuratório nela previsto; pela nova metodologia, a Portaria
CAT no 158/15 é aplicável apenas aos fatos geradores ocorridos entre 1o de
maio e 31 de dezembro de 2018; a restituição do ICMS-ST relativo a fatos ge-
radores anteriores a 01/05/2018 deve observar o procedimento previsto na
Portaria CAT no 42/18; as informações devem ser fornecidas no formato de ar-
quivo digital fixado na Portaria no 42/18, impedindo o ressarcimento do crédito
por aqueles que apuraram os valores com base no método contido na Portaria
CAT no 158/15; não foi estabelecido regime de transição adequado para os pe-
didos de ressarcimento, impedindo o exercício do direito da agravante à ime-
data e preferencial restituição (art. 150, §7o). Pleiteia a concessão de efeito sus-
pensivo para afatar a obrigatoriedade de observância imediata da Portaria CAT
no 42/18, e final provimento do recurso para que seja revogada a decisão que
negou o pedido liminar.
Recurso recebido com antecipação dos efeitos da tutela re-
cursal apenas para garantir à agravante o direito de requerer administrativa-
mente o ressarcimento do ICMS-ST, relativo a fatos geradores ocorridos até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
dezembro de 20183.
Fundamentação
De fato, em análise sumária, conclui-se que o procedimento
disposto na Portaria CAT no 42/2018 não se aplica a fatos geradores anteriores
ao seu advento, como é o caso dos valores pretendidos pela agravante, refe-
rentes a fatos ocorridos sob a égide da Portaria 158/2015.
Não havendo regras de transição na Portaria 42/2018, so-
mente a concessão da liminar pretendida garante o direito da agravante de re-
querer administrativamente o ressarcimento do ICMS-ST retido a maior.
Assim, atendidas as regras dispostas pela Portaria vigente à
época fatos (Protaria no 158/2015), não poderá a agravante ser impedida de
processar seu pedido de ressarcimento de ICMS-ST.
Nesse mesmo sentido já se posicionou este E. Tribunal de
Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança ICMS-ST - Pro-
cedimento administrativo de ressarcimento do ICMS presumido Impossibili-
dade do Fisco Estadual de obstaculizar a impetrante de entrar com pedido admi-
nistrativo de ressarcimento, relativo a fatos geradores anteriores ao advento da
Portaria CAT 42/2018 Fumus bonis iuris comprovado R. decisão reformada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2211905-57.2018.8.26.0000;
Relator: Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - 6a.
VFP; Data do Julgamento: 17/12/2018).
3 Contraminuta fls. 269/273.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e garantir o direito da agravante requerer
administrativamente o ressarcimento do ICMS-ST, relativo a fatos geradores o-
corridos até dezembro de 2018. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR